Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744446-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILO LUFT DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de dez dias, caso queiram, manifestarem-se sobre o entendimento exarado no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/02/2020 (Repercussão Geral - Tema 1.075). Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora